Tribunal: STF
Processo: AI 626853
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão por
   morte. Lei nº 9.032/95. Efeitos financeiros. Aplicação
   retroativa. Impossibilidade. Precedentes.
1. Pacífica a
   jurisprudência desta Corte de que a aplicação dos efeitos
   financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 não alcança os
   benefícios concedidos nem aqueles cujos requisitos foram
   implementados antes da sua vigência.
2. Agravo regimental
   desprovido, com aplicação da multa do artigo 557, § 2º, do Código
   de Processo Civil.